Tribunal: STF
Processo: ARE 1312293
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL Nº 13.549/2009. ADIS 4.429 E 4.291. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na ofensa aos arts. 2º, 5º, II, e 7º, IV, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Transcrevo, no que importa, a ementa do acórdão recorrido:
    “APELAÇÃO CÍVEL. IPESP. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS. Pretensão de redução da alíquota da contribuição ao patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor do benefício, nos termos do §4º, do artigo 41, da Lei nº 10.394/70; atualização do benefício na mesma proporção do salário mínimo regional nos termos dos artigos 13 e 14 da Lei nº 10.394/70; repetição do indébito em decorrência da diferença que vinha sendo descontada do benefício, sob a alíquota de 20% (vinte por cento) e devolução das diferenças apuradas com relação a falta da correção legal da aposentadoria. ADMISSIBILIDADE. Inconstitucionalidade do art. 2º, §§ 2º e 3º da Lei 13.549/09, decretada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, bem como determinação de que as novas regras estabelecidas na lei em comento não se aplicariam aos que já estivessem aposentados ou aos que tivessem cumprido os requisitos necessários à sua concessão, quando da vigência da Lei 13.549/09 (ADI nº 4.429). Demanda procedente, para condenar os réus a descontarem cinco por cento do título de contribuição, reajustar o benefício de acordo com o critério legal anterior e restituir os valores descontados ou não pagos em razão da aplicação da lei declarada inaplicável.”
    A matéria constitucional versada no recurso extraordinário (art. 2º) não foi analisada pela instância a quo, tampouco ventilada em embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Prequestionamento. CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
    De mais a mais, incabível a alegação de ofensa ao art. 2º da Lei Fundamental, porquanto esta Suprema Corte entende que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido: RE 634.900-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 22.5.2013; e ARE 757.716-AgR/BA, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 07.10.2013, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO – ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS DO ATO PRATICADO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – REEXAME DE FATOS E PROVAS, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
    Verifica-se, ainda, não demonstrada de forma efetiva a repercussão geral da controvérsia nas razões do apelo extremo.
    Este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não bastam alegações genéricas, ou a mera descrição do instituto em tela, nem a simples referência a precedente recursal. Cabe à parte recorrente a demonstração formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, indicando especificamente as razões que evidenciem a relevância econômica, social, política ou jurídica, ainda que tal repercussão já tenha sido presumida ou declarada em outro processo. Desatendida a mencionada preliminar, inadmissível o recurso extraordinário. Colho precedentes: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. Mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1250329-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 27.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.10.2019. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TÓPICO DESTACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APELO EXTREMO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ARTS. 102, § 3º, DA CF, 543-A, § 2º, DO CPC/73 E 327, § 1º, DO RISTF. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente, em tópico destacado, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/73, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, evidencie o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficientemente fundamentada a preliminar de existência de repercussão geral, a obstar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 102, § 3º, da CF, 543-A, § 2º do CPC/73 e 327, § 1º, do RISTF, baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1133024-AgR-segundo, Rel.Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 31.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. REGULARIDADE DO VÍNCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1º, do RISTF. II – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. III – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014).
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto – Presidente -, Pleno, DJe, 06.5.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.2.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017).
    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto aos pressupostos, melhor sorte não colheria, porquanto o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Colho precedentes:
    “CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI ESTADUAL Nº 13.549/2009 – PRECEDENTE DO PLENO – INTERPRETAÇÃO CONFORME. As novas regras instituídas pela norma impugnada são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Lei estadual nº 13.549, de 2009, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 4.429, Pleno, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 14 de março de 2012” (ARE 1108469-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 13.6.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo. 3. As novas regras instituídas pela Lei 13.549/2009 são inaplicáveis a quem, na data da sua publicação, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido os requisitos necessários à concessão da aposentadoria. Não é o caso dos autos. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE 1185469-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 05.9.2019).
    “DECISÃO. Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    ‘CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS APOSENTADORIA ANTERIOR À LEI ESTADUAL 13.549/2009 DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME ANTERIOR PREVISTO NA LEI 10.394/70. INCONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 2º E 3º DO ART. 2º, LEI ESTADUAL 13.549/09 RECONHECIDA NA ADI 4.429 RECEPÇÃO DA LEI ESTADUAL 10.394/70 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 CRITÉRIO DE CORREÇÃO PRESERVADO SENTENÇA MANTIDA. - O reconhecimento da inconstitucionalidade dos §§ 2º e 3º do art. 2º, Lei Estadual 13.549/2009 na ADI 4.429 gerou, em consequência, o reconhecimento aos advogados aposentados antes da alteração legislativa do direito adquirido ao regime da aposentadoria fundado na Lei Estadual 10.394/1970. Havendo descontos previdenciários do advogado aposentado em valor superior ao previsto na legislação a ele aplicável, de rigor a restituição. - Reconhecendo-se a recepção da Lei Estadual 10.394/1970 pela Constituição Federal de 1988, conforme fundamentação da ADI 4.429, não há que se falar em aplicação de critérios de correção do benefício com base na Lei Estadual 13.549/2009, reconhecendo-se a legalidade da correção vinculada ao salário mínimo. - Recurso improvido.’
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Alega a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do art. 7°, inciso IV, da Constituição Federal. Decido. Anote-se, inicialmente, que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão publicado após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional objeto do recurso, conforme decidido na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/07. Todavia, apesar da petição recursal haver trazido a preliminar sobre o tema, não é de se proceder ao exame de sua existência, uma vez que, nos termos do art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 21/07, primeira parte, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’. A irresignação não merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4.429/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, afirmou a inaplicabilidade da Lei estadual nº 13.549/09 aos assegurados da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo que reuniram os requisitos de aposentação sob a égide da Lei estadual nº 10.394/70. Confira-se a ementa do julgado: 
    ‘ESTADO – RESPONSABILIDADE – QUEBRA DA CONFIANÇA. A quebra da confiança sinalizada pelo Estado, ao criar, mediante lei, carteira previdenciária, vindo a administrá-la, gera a respectiva responsabilidade.’ (Tribunal Pleno, DJe de 13/3/12).
    Colhe-se do voto condutor do acórdão na ADI nº 4.429/SP:
    ‘Por outro lado, como toda relação jurídica de longa duração, a previdenciária é, de certo modo, aberta, por ser impossível prever, desde logo, todas as mudanças sociais, econômicas e científicas que poderão desequilibrar o vínculo e exigir adaptação. Ante as inúmeras situações passíveis de alterar o suporte fático sobre o qual a relação jurídica foi criada, a expectativa de alguma modificação de regras para restabelecer o equilíbrio entre direitos e obrigações é implícita, seja a relação de natureza contratual, seja estatutária. (…) Contudo, a modificação da realidade, por mais grave, não se pode impor à força normativa da Carta da República. Uma coisa é afirmar a alteração ou a supressão de certo regime jurídico, respeitada a razoabilidade. Algo diverso é colocar em segundo plano direitos adquiridos e, digo mais, situações subjetivas já reconhecidas. Se formos ao inciso IV do § 4º do artigo 60 da Carta Federal, constataremos uma dualidade: a proteção, no tocante a emendas, faz-se presente considerados direitos e garantias. Assim, incumbe ressaltar, desde logo, que as novas regras instituídas pela norma impugnada são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Lei estadual nº 13.549, de 2009, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão. É exigível a viabilidade do exercício do direito na forma como regulado antes da liquidação, ainda que se precise repassar verbas públicas do Estado de São Paulo para cobrir o déficit matemático. (…) Ante o quadro, acolho parcialmente o pedido para: a) declarar a inconstitucionalidade dos § 2º e § 3º do artigo 2º da Lei nº 13.549, de 2009, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado. Eis os dois preceitos: (…) b) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante da norma impugnada, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da Lei, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão.’ (grifei).
    Portanto, esta Suprema Corte ressalvou expressamente os direitos adquiridos dos participantes da carteira de previdência que já se encontravam em gozo dos planos de benefícios ou que já reuniam os requisitos necessários à aposentação, na data de publicação da Lei Estadual nº 13.549/09. Desse modo, restando assente nos autos que a ora recorrente já era pensionista do IPESP à época da entrada em vigor da Lei Estadual nº 13.549/09, já que aposentou sob a égide da Lei 10.394/70, em 17 de fevereiro de 2004, é certo que as instâncias de origem não divergiram da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. Nesse mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: RE nº 905.535/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 31/08/15. Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2015. Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente” (ARE 932466, Relator(a): Min. Dias Toffoli, julgado em 18.12.2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-010 DIVULG 20.01.2016 PUBLIC 01.02.2016).
    “DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa reproduz-se a seguir: 
    ‘CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPESP – CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS – Pretensão de suspensão do desconto de 20% e manutenção da forma do reajuste na mesma proporção do salário mínimo regional sobre o benefício previdenciário decorrente da extinta Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo. INADMISSIBILIDADE: O Estado eu IPESP nunca foram garantidores financeiros da Carteira de Previdência dos Advogados, apenas administradores, conforme Lei 10.394/70, art. 1º e também a Lei Estadual nº 13.549 de 26.5.2009, em seu artigo 2º, §§ 2º e 3º desobrigou o Estado de São Paulo e as entidades da administração indireta de qualquer responsabilidade financeira sobre a Carteira dos Advogados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.’
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5º, XXXVI, e 37, § 6º, do Texto Constitucional. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a manutenção dos direitos existentes antes da Lei Estadual nº 13.549/2009. Decido. A pretensão merece acolhida. Inicialmente, verifico que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a constitucionalidade da lei estadual ora impugnada na ADI 4.429, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 14.3.2012, nos seguintes termos:
    ‘ESTADO – RESPONSABILIDADE – QUEBRA DA CONFIANÇA. A quebra da confiança sinalizada pelo Estado, ao criar, mediante lei, carteira previdenciária, vindo a administrá-la, gera a respectiva responsabilidade.’
    Ademais, convém reproduzir excerto do acórdão do referido julgado: 
    ‘O Tribunal julgou parcialmente procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos § 2º e § 3º do art. 2º da Lei nº 13.549, de 2009, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado, e conferir interpretação conforme à Constituição ao restante da norma impugnada, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da Lei, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão, tudo nos termos do voto do Relator.’
    Ressalte-se ter ficado demonstrado nos autos a qualidade de aposentado beneficiário no momento da inovação legislativa em questão. Assim, desnecessária a incursão em matéria probatória para julgar o presente recurso. Portanto, constato que o acórdão recorrido está em divergência ao decidido pelo Plenário do STF. Ante o exposto, conheço do recurso extraordinário ao qual dou provimento, nos termos do art. 557 do CPC, e 21, § 2º, do RISTF, afastando os efeitos da Lei Estadual nº 13.549/2009, para manter os direitos da Recorrente quanto aos seguintes aspectos: (i) a contribuição de 5% sobre o valor do benefício; (ii) o reajuste do benefício proporcional ao salário mínimo regional; e (iii) manter a responsabilidade do Estado no cumprimento das obrigações devidas aos pensionistas. Eventuais contribuições realizadas acima do patamar estipulado devem ser restituídas em valor atualizado pela taxa SELIC. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais. Publique-se. Brasília, 27 de agosto de 2015. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente” (RE 905.535, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 27.8.2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 31.8.2015 PUBLIC 01.9.2015).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 09 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora